Tribunal: TJMT
Processo: 1026203-96.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026203-96.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VICTOR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 572.230.501-44 (ADVOGADO), EDUARDO ARILSON BALAROTTI - CPF: 835.361.329-87 (EMBARGANTE), JEFFERSON NUNES FLORES - CPF: 874.506.071-15 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0039-84 (EMBARGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), ELISA MOREIRA MOKDSE - CPF: 061.863.069-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1026203-96.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
EDUARDO ARILSON BALAROTTI

EMBARGADO:
SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES PELO SISTEMA SISBAJUD – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA EXECUÇÃO - DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO –

OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão, a contradição e a obscuridade apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

EDUARDO ARILSON BALAROTTI
opõe recurso de embargos de declaração (ID 217434172) objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão constante no ID nº 211877691, proferido no Agravo de Instrumento interposto pela embargante que, por maioria, desproveu o recurso nos termos do voto da 1ª Vogal, mantendo a decisão que indeferiu o pedido para liberação dos valores bloqueados nas contas bancárias do executado/embargante.

Sustenta a embargante que o acórdão é omisso pois não enfrentou os argumentos trazidos pelo embargante, sendo que a penhora de numerários caracteriza segunda penhora, considerando que havia nos autos constrição da semeadeira.

Assevera que houve a penhora do maquinário semeadeira Khun, bem como que ao não enfrentar os argumentos trazidos pelo embargante, de que a penhora se concretizou, não há apenas omissão, mas também contradição ao aplicar o artigo 824 do CPC/15, devendo ser aplicado o artigo 851 do referido diploma.

No mais, prequestiona os artigos 851, 853 e 874, inciso II, todos do CPC/15 e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contraminuta pelo desprovimento (ID 219554155).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição

a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, o embargante alega que o acórdão é omisso pois não enfrentou os argumentos trazidos, sendo que a penhora de numerários caracteriza segunda penhora, considerando que havia nos autos constrição da semeadeira.

E ainda, que houve a penhora do maquinário semeadeira Khun, bem como que ao não enfrentar os argumentos trazidos pelo embargante, de que a penhora se concretizou, não há apenas omissão, mas também contradição ao aplicar o artigo 824 do CPC/15, devendo ser aplicado o artigo 851 do referido diploma.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, os vícios apontados.

Isto porque, tais questões foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão recorrido
.

Conforme se observa, o acórdão embargado enfrentou todos os pontos do recurso, expondo de forma fundamentada os motivos que ensejaram a manutenção da decisão agravada, em face da aplicação do princípio da efetividade pelo magistrado singular ao proceder o bloqueio de numerários do executado.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024